Tribunal: STJ
Processo: 0327804-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031146 - PR(2025/0327804-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FALCAO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS

SUBSTITUTIVO.
IMPETRAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE
A
RECURSOS
PRÓPRIOS.
PRINCÍPIO
DA

UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada em acórdão proferido por Tribunal estadual.
2. A agravante sustenta nulidade insanável do julgamento da apelação criminal, ao argumento de
inovação probatória em sede recursal sem prévia intimação da defesa e de ausência de intimação
válida do advogado para a sessão de julgamento no Tribunal estadual, afirmando que o habeas
corpus não visa substituir os recursos extraordinários, mas impedir a consolidação dos efeitos do
acórdão tido por nulo.
3. A decisão monocrática não conheceu do
por considerá-lo substitutivo de
habeas corpus
recursos próprios e por ter sido impetrado concomitantemente com recursos dirigidos aos
Tribunais Superiores (embargos de divergência em recurso especial e agravo em recurso
extraordinário) contra o mesmo acórdão condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de habeas corpus
quando, ao tempo da impetração, ainda pendia de julgamento embargos de divergência em
recurso especial e agravo em recurso extraordinário interpostos contra o mesmo acórdão
condenatório.
5. Há, ainda, a questão de saber se o princípio da unirrecorribilidade impede a utilização
simultânea de
e de recursos próprios para impugnar o mesmo ato judicial,
habeas corpus
afastando o cabimento do
na hipótese.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador reafirma a orientação pacífica desta Corte no sentido de não admitir habeas
substitutivo de recurso previsto em lei, impondo-se, em regra, o não conhecimento da
corpus
impetração, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA55392624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 02b84b4f-c68c-41b8-91b6-2976b94be6d0

7. O Tribunal aplica o entendimento consolidado de que não é cabível a impetração de habeas
concomitantemente com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial,
corpus
por configurar indevida subversão do sistema recursal e violação do princípio da
unirrecorribilidade.
8. Constata-se que, na data da impetração do
, ainda pendia o julgamento de
habeas corpus
embargos de divergência em recurso especial referentes à mesma apelação criminal, bem como
permanecia em curso agravo em recurso extraordinário, com os autos já remetidos ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação.
9. Diante da pendência de julgamento do agravo em recurso extraordinário, conclui-se que a
paciente deve aguardar a solução definitiva da via recursal própria e, somente após o trânsito em
julgado condenatório, caso subsista alegada ilegalidade não apreciada em razão de óbices
processuais, poderá manejar eventual
.
habeas corpus
10. Verifica-se que o agravo regimental apenas reproduz os argumentos expostos na impetração
originária, sem apresentar fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática que não
conheceu do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não é admitido como substitutivo de recurso previsto em lei, devendo ser,
habeas corpus
em regra, não conhecido, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade.
2. É inadmissível a impetração de
concomitantemente com a interposição de
habeas corpus
recurso próprio contra o mesmo ato judicial, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e à
lógica do sistema recursal.
3. A parte deve aguardar o julgamento definitivo dos recursos extraordinários interpostos e o
trânsito em julgado da condenação para, se ainda remanescer ilegalidade não sanada, valer-se do
.
habeas corpus
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de
811.810/MS,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, DJe de 25/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 02b84b4f-c68c-41b8-91b6-2976b94be6d0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031146 - PR(2025/0327804-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FALCAO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS

SUBSTITUTIVO.
IMPETRAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE
A
RECURSOS
PRÓPRIOS.
PRINCÍPIO
DA

UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada em acórdão proferido por Tribunal estadual.
2. A agravante sustenta nulidade insanável do julgamento da apelação criminal, ao argumento de
inovação probatória em sede recursal sem prévia intimação da defesa e de ausência de intimação
válida do advogado para a sessão de julgamento no Tribunal estadual, afirmando que o habeas
corpus não visa substituir os recursos extraordinários, mas impedir a consolidação dos efeitos do
acórdão tido por nulo.
3. A decisão monocrática não conheceu do
por considerá-lo substitutivo de
habeas corpus
recursos próprios e por ter sido impetrado concomitantemente com recursos dirigidos aos
Tribunais Superiores (embargos de divergência em recurso especial e agravo em recurso
extraordinário) contra o mesmo acórdão condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de habeas corpus
quando, ao tempo da impetração, ainda pendia de julgamento embargos de divergência em
recurso especial e agravo em recurso extraordinário interpostos contra o mesmo acórdão
condenatório.
Documento eletrônico VDA54495477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 39b820bd-94f4-4c54-8cd6-394ede65339c

5. Há, ainda, a questão de saber se o princípio da unirrecorribilidade impede a utilização
simultânea de
e de recursos próprios para impugnar o mesmo ato judicial,
habeas corpus
afastando o cabimento do
na hipótese.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador reafirma a orientação pacífica desta Corte no sentido de não admitir habeas
substitutivo de recurso previsto em lei, impondo-se, em regra, o não conhecimento da
corpus
impetração, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
7. O Tribunal aplica o entendimento consolidado de que não é cabível a impetração de habeas
concomitantemente com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial,
corpus
por configurar indevida subversão do sistema recursal e violação do princípio da
unirrecorribilidade.
8. Constata-se que, na data da impetração do
, ainda pendia o julgamento de
habeas corpus
embargos de divergência em recurso especial referentes à mesma apelação criminal, bem como
permanecia em curso agravo em recurso extraordinário, com os autos já remetidos ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação.
9. Diante da pendência de julgamento do agravo em recurso extraordinário, conclui-se que a
paciente deve aguardar a solução definitiva da via recursal própria e, somente após o trânsito em
julgado condenatório, caso subsista alegada ilegalidade não apreciada em razão de óbices
processuais, poderá manejar eventual
.
habeas corpus
10. Verifica-se que o agravo regimental apenas reproduz os argumentos expostos na impetração
originária, sem apresentar fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática que não
conheceu do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não é admitido como substitutivo de recurso previsto em lei, devendo ser,
habeas corpus
em regra, não conhecido, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade.
2. É inadmissível a impetração de
concomitantemente com a interposição de
habeas corpus
recurso próprio contra o mesmo ato judicial, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e à
lógica do sistema recursal.
3. A parte deve aguardar o julgamento definitivo dos recursos extraordinários interpostos e o
trânsito em julgado da condenação para, se ainda remanescer ilegalidade não sanada, valer-se do
.
habeas corpus
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de
811.810/MS,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, DJe de 25/11/2024.
Documento eletrônico VDA54495477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 39b820bd-94f4-4c54-8cd6-394ede65339c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
LUIZ ROBERTO FALCÃO,
decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
Em razões, a agravante apenas reitera os argumentos trazidos no
,
habeas corpus
destacando que “o
não busca rediscutir o mérito condenatório nem substituir a via recursal
writ
extraordinária mas sim impedir a consolidação de efeitos de julgamento contaminado por
nulidade insanável consistente notadamente na inovação probatória em sede recursal sem
intimação da defesa e a falta de intimação válida do advogado para se fazer presente em sessão
de julgamento realizado perante a Corte Estadual” (e-STJ, fl. 252).
Requer, assim, pelo provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem nos
termos do
impetrado.
writ
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta pacificou orientação no
sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Esta Corte possui o entendimento o STJ entende não ser cabível a impetração de
concomitantemente com interposição de recurso próprio, contra o mesmo ato
habeas corpus
judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da
unirrecorribilidade.
Confira-se:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA NA ORIGEM. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, constatou-se que o
agravante foi condenado como incurso no artigo 217-A do Código Penal, negado o
direito de recorrer em liberdade. Interposta apelação pela Defesa, o Tribunal de
origem, por unanimidade, rejeitou a preliminar de reconhecimento de suspeição da
Documento eletrônico VDA54495477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 39b820bd-94f4-4c54-8cd6-394ede65339c

Magistrada e, no mérito, negou provimento ao recurso. Contra o acórdão, a Defesa
interpôs recurso especial.
2. A superveniência de sentença condenatória, que considerou apta a denúncia, bem
como suficientes as provas para a condenação, torna o habeas corpus prejudicado,
por perda superveniente de interesse recursal.
3. Constata-se, ainda, que foi interposto nesta Corte o AREsp n. 2.642.389/MS,
pendente de julgamento, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. No
entanto, o STJ entende não ser cabível a impetração de habeas corpus
concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial,
por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da
. (AgRg no HC n.
Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan
unirrecorribilidade
549.368/SC,
Paciornik, DJe de
) (AgRg no HC n.
relator Ministro
19/12/2019.
845.563/RS,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
26/02/2024,
03/2024
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
811.810/MS,
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2024,
Grifou-se)
25/11/2024.

Conforme se verifica das informações prestadas, no momento da impetração (
), contra a mesma apelação impugnada deste
pendia o
29/08/2025
writ
EAREsp 2.528.243/PR,
que apenas transitou em julgado em
(e-STJ - autos do
.
20/08/2025
EAREsp 2.528.243/PR)
Ademais, acerca da impugnação ao acórdão recorrido ainda pende apreciação de
Agravo em Recurso Extraordinário, tendo, inclusive, sido os autos remetidos ao STF para este
fim, nos termos do termos de remessa e ofício de fls. 2512 e 2513 (e-STJ - autos do
.
EAREsp 2.528.243/PR)
Portanto, a unirrecorribilidade impõe que a paciente aguarde o julgamento do
Agravo em recurso Extraordinário interposto, para então, com o trânsito em julgado
condenatório, na hipótese de não apreciação do mérito recursal, possa impetrar eventual habeas
, caso remanesça alguma ilegalidade não sanada por óbices processuais recursais.
corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 39b820bd-94f4-4c54-8cd6-394ede65339c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.146 / PR
Número Registro: 2025/0327804-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00109009820188160031 109009820188160031
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO FALCAO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR052387
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADO : LUIZ ROBERTO FALCAO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55362182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:33
Código de Controle do Documento: 1b276de9-a946-4cf4-91a1-6671a500a486

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:33
Código de Controle do Documento: 1b276de9-a946-4cf4-91a1-6671a500a486